Tribunal: TJSP
Processo: 1008634-49.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Insurgência em face da r. sentença que julgou EXTINTO sem julgamento de mérito o pedido formulado pela parte então autora por falta de interesse processual. Alegações de que entendeu, de forma equivocada, a r. sentença a respeito das provas, tendo sido juntados documentos de outra pessoa para comprovar suas alegações. Aduz não se tratar de ato simulado, não havendo que se

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Insurgência em face da r. sentença que julgou EXTINTO sem julgamento de mérito o pedido formulado pela parte então autora por falta de interesse processual. Alegações de que entendeu, de forma equivocada, a r. sentença a respeito das provas, tendo sido juntados documentos de outra pessoa para comprovar suas alegações. Aduz não se tratar de ato simulado, não havendo que se falar em falta de interesse de agir. Descabimento. Pretensão ilícita ou imoral. Conduta irregular aduzida e praticada voluntariamente pelo autor que anuiu com o espúrio ajuste, tendo pessoalmente feito os repasses das verbas no esquema "rachadinha", envolvendo os apelados. Não se reputa como necessária a intervenção jurisdicional para proteger pretensão ilícita ou imoral. É dever do juiz de direito extinguir o processo sem julgamento de mérito, impedindo o objetivo ilícito da parte com a propositura da presente ação. Sentença mantida. Extinção que se impõe (art. 142 do CPC). Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.